Tribunal: TJDFT
Processo: 0719345-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ANIMAIS DOMÉSTICOS. PROPRIETÁRIO. DEVER DE CUIDADO. SEMOVENTES SENCIENTES. LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. ABANDONO. MAUS TRATOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Animais domésticos são semoventes, sobre os quais incide uma série de limitações ao direito de propriedade em razão de sua especial natureza de seres sencientes, dotados de sensibilidade e necessidades biopsicológicas, similares a dos animais racionais.

2. Qualquer ato, direto ou indireto, comissivo ou omissivo, que intencionalmente ou por negligência, imperícia ou imprudência, provoque dor ou sofrimento desnecessários aos animais, é considerado maus tratos (art. 2o, II, da Resolução no 1.236/2018 do Conselho Federal de Medicina Veterinária).

3. Recurso desprovido.